Tribunal: TJES
Processo: 5006195-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006195-84.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
RAFAEL PEREIRA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por RAFAEL PEREIRA LIMA em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando, em síntese, que mesmo estando com o contrato ativo junto a requerida, foi negado a realização de dois exames solicitados. Assim, devido ao término do contrato logo após a data do procedimento, não pode realizar novo pedido de autorização, tendo que custear com recursos próprios o valor dos exames. Por tais razões, ingressou com a presente ação, pleiteando a condenação do réu em danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”.

(3). A parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem explicitado na sentença objurgada, não há que se falar em ausência de pedido administrativo, eis que os três exames solicitados pelo Recorrido estavam na mesma guia, conforme se observa do documento de ID. n° 42894611, p. 04, e somente um foi liberado (RM - CRÂNIO ENCÉFALO) - ID. n° 42894611, p. 05. Dessa forma, não foi apresentada pela Recorrente qualquer justificativa plausível para a negativa parcial dos exames solicitados na vigência do contrato.

(6). Ademais, ao revés do alegado pela Recorrente, houve a devida comprovação do pagamento dos dois exames não autorizados, conforme nota fiscal de ID. n° 42894611, p. 07, sendo, portanto, cabível a condenação em danos materiais, nos termos da sentença proferida.

(7). Além disso, no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)